Tribunal: TJSP
Processo: 2126890-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Indeferimento de levantamento de valores bloqueados. Justiça gratuita indeferida. Ausência de recolhimento do preparo. Deserção. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados formulado pela executada, determinando

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Indeferimento de levantamento de valores bloqueados. Justiça gratuita indeferida. Ausência de recolhimento do preparo. Deserção. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados formulado pela executada, determinando a conversão do montante em penhora e sua transferência para conta judicial, além de consignar a ocorrência de preclusão consumativa quanto à impugnação apresentada. A agravante pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores, sua liberação definitiva e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento pode ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a regular intimação da parte para comprovar o pagamento das custas recursais.

III. Razões de decidir
O recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC.
Indeferido o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação dos requisitos legais, impõe-se à parte o recolhimento das custas no prazo assinalado, sob pena de deserção.
A intimação para regularização do preparo não foi atendida, tendo a agravante permanecido inerte após o decurso do prazo, o que configura deserção.
A ausência de preparo, mesmo após oportunidade de regularização, impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
A jurisprudência consolidada reconhece que o não recolhimento tempestivo do preparo, após regular intimação, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
O recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC.
Indeferido o pedido de justiça gratuita, a ausência de recolhimento das custas no prazo assinalado, mesmo após intimação para regularização, acarreta a deserção do recurso.
A inobservância dos requisitos extrínsecos de admissibilidade impede o conhecimento do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput e §4o, e 932, III.

Jurisprudência relevante: TJSP, Apelação Cível no 1079096-04.2024.8.26.0100, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, 38a Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 2179603-28.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marrone Sampaio, 35a Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2025; TJSP, Apelação Cível no 1007753-05.2021.8.26.0309, Rel. Des. Dario Gayoso, 27a Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2025.